Tribunal: TJDFT
Processo: 0014815-54.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DO DF. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL EM TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COMUM. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 942 DO STF. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Verifica-se ausente a divergência do acórdão recorrido com o Tema 942-STF, uma vez que o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público, para fins de concessão da aposentaria com fundamento no inciso III do § 4o do artigo 40 da CF/88, subordina-se à aplicação das “normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.”
2. O acórdão recorrido está amparado na Súmula vinculante 33-STF e na própria jurisprudência do Tribunal Pleno do STF sobre o tema (MI 1474 ED, Relator(a): Min. Edson Fachin; e MI 3162 ED, Relator(a): Min. Cármen Lúcia), ficando ressalvado no julgamento Embargos de Declaração ao RE objeto do Tema 942, não ter havido mudança de entendimento em torno da matéria no âmbito do Supremo Tribunal Federal, para justificar a modulação de efeitos da decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral.
3. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.